Tribunal: TCU
Processo: 026.052/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto CIE MODELO II.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso CR.NR.425.872-43/2014/ME/CAIXA, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Itaboraí/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Município de Itaboraí/RJ, do Sr. Helil Barreto Cardozo e da empresa Inter Global Consultoria e Projetos Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Sadinoel Oliveira Gomes Souza, Helil Barreto Cardozo, e da empresa Inter Global Consultoria e Projetos Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 115.875,26, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir de 2/5/2018, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Sadinoel Oliveira Gomes Souza, Helil Barreto Cardozo, e à empresa Inter Global Consultoria e Projetos Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Itaboraí/RJ comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância de R$ 377.325,79, ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir de 27/6/2017, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. informar ao Município de Itaboraí/RJ que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e que a ausência de liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.